Tribunal: TJSP
Processo: 1047287-50.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SÃO PAULO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Pretensão à alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade – Possibilidade – Adicional de insalubridade que deve ser calculado sobre o "menor padrão de vencimento do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura" – Reestruturação dos cargos locais que suscitou o Nível Básico B1-J40 como menor

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SÃO PAULO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Pretensão à alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade – Possibilidade – Adicional de insalubridade que deve ser calculado sobre o "menor padrão de vencimento do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura" – Reestruturação dos cargos locais que suscitou o Nível Básico B1-J40 como menor padrão de vencimento para fins de cálculo do adicional de insalubridade – Inteligência dos arts. 1o e 2o da Lei Municipal de São Paulo no 10.827/90 e dos arts. 1o, 2o e 7o da Lei Municipal de São Paulo no 13.652/03 – Precedentes do TJSP e desta 1a Câmara de Direito Público – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Observação das teses fixadas pelo STF – Inteligência do RE no 870.947 – Sentença mantida – REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1047287-50.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos ANA CLAUDIA DE SOUZA, AIRTON ALVES DA
NOBREGA, JOSE BRAULIO DE OLIVEIRA GOMES, LEONARDO VICENTE
OGUCHI e MAGALI CARMELITA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047287-50.2018.8.26.0053 -Voto no 11676
2
VOTO No 11676
REEXAME NECESSÁRIO No 1047287-50.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDOS: AIRTON ALVES DA NOBREGA E OUTROS
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Emílio Migliano Neto
REEXAME
NECESSÁRIO

SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL

SÃO
PAULO

ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE Pretensão à alteração da base de cálculo
do adicional de insalubridade Possibilidade Adicional de
insalubridade que deve ser calculado sobre o “menor padrão
de vencimento do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura”
Reestruturação dos cargos locais que suscitou o Nível Básico
B1-J40 como menor padrão de vencimento para fins de cálculo
do adicional de insalubridade Inteligência dos arts. 1o e 2o da
Lei Municipal de São Paulo no 10.827/90 e dos arts. 1o, 2o e 7o
da Lei Municipal de São Paulo no 13.652/03 Precedentes do
TJSP e desta 1a Câmara de Direito Público JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA Observação das teses
fixadas pelo STF Inteligência do RE no 870.947 Sentença
mantida REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Trata-se de reexame necessário que diz respeito à r. sentença
(fls. 265/266), integrada por embargos de declaração acolhidos (fl. 275), prolatada nos
autos de AÇÃO COMUM, ajuizada por AIRTON ALVES DA NOBREGA E OUTROS
em face do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, que julgou procedentes os pedidos
formulados para determinar que a requerida promova o apostilamento, o recálculo e o
pagamento das parcelas vencidas e vincendas do adicional de insalubridade,
periculosidade e penosidade sobre o menor padrão de vencimento atualmente previsto na
legislação municipal, que é o nível básico B1 - J40, conforme Lei Municipal n. 13.652/03,
observada a prescrição quinquenal.
É o relatório. DECIDO.
A r. sentença deve ser mantida.
Com efeito, a Lei Municipal de São Paulo no 10.827/90, em
seus arts. 1o e 2o, disciplina que: “Art. 1o Aos servidores municipais serão concedidos
adicionais de insalubridade, periculosidade ou penosidade, pelo exercício real e habitual,
em unidades ou atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas. Art. 2o O
adicional de insalubridade será calculado de acordo com a sua classificação nos graus
máximo, médio ou mínimo, respectivamente em percentuais de 40% (quarenta por cento),
20% (vinte por cento) ou 10% (dez por cento), do valor correspondente ao menor padrão
de vencimento do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura” (grifos meus).
Cabe perquirir, portanto, qual seria o “menor padrão de
vencimento do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047287-50.2018.8.26.0053 -Voto no 11676
3
Com efeito, à época da promulgação da mencionada Lei
Municipal de São Paulo no 10.827/90, o menor padrão de vencimento do Quadro Geral de
Pessoal da Prefeitura era o do cargo de Nível Operacional (NO1A), menor de toda a escala
remuneratória e utilizado para a concessão do adicional de insalubridade.
Entretanto, com o advento da Lei Municipal de São Paulo no
13.652/03, houve reestruturação dos cargos locais. De fato, o art. 1o do diploma determina
que: “Art. 1o - Este Título dispõe sobre a criação do Quadro de Pessoal do Nível Básico da
Prefeitura do Município de São Paulo, reenquadra cargos e funções do Nível Básico dos
Quadros dos Profissionais da Saúde - QPS, da Administração - QPA, do Desenvolvimento
Urbano - QPDU e da Cultura, Esporte e Lazer - QPCEL, organizados pelas Leis no
11.410, de 13 de setembro de 1993, no 11.511 e no 11.512, ambas de 19 de abril de 1994, e
no 11.951, de 11 de dezembro de 1995, cria novas Escalas de Vencimentos e institui novo
plano de carreira”.
Com o reenquadramento, operou-se a absorção dos cargos
integrantes do Quadro dos Profissionais da Saúde (QPS) de nível básico pelo Quadro de
Pessoal do Nível Básico da Prefeitura Municipal, com sujeição à nova escala de
vencimentos. Nesse sentido, os arts. 2o e 7o da Lei Municipal de São Paulo no 13.652/03:
“Art. 2o - Fica instituída a carreira dos servidores de Nível Básico da Prefeitura do
Município de São Paulo, composta de cargos multifuncionais de Agente de Apoio,
mediante a transformação dos atuais cargos de provimento efetivo de Nível Básico
constantes dos Quadros de Profissionais mencionados no artigo 1o, na conformidade do
Anexo I, integrante desta lei. (...) Art. 7o - Ficam instituídas as Escalas de Vencimentos da
carreira de Agente de Apoio, compreendendo as referências e os valores constantes do
Anexo II, Tabelas "A", "B" e "C", integrante desta lei”.
As tabelas mencionadas no art. 7o da Lei Municipal de São
Paulo no 13.652/03 instituem a referência “B1” como piso de remuneração, devendo a base
de cálculo do adicional de insalubridade nos termos do art. 2o da Lei Municipal de São
Paulo no 10.827/90 , ser calculado com observância da mencionada reestruturação,
seguindo o padrão “Nível Básico B1-J40”, porquanto representa o “menor padrão de
vencimento do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura”.
Concebeu-se, assim, uma nova referência ao menor padrão
de vencimento (“Nível Básico B1-J40”), descabendo cogitar da utilização do indexador
NO1A, vigente por ocasião da promulgação da Lei Municipal de São Paulo no 10.827/90,
mas substituído com a promulgação da Lei Municipal de São Paulo no 13.652/03.
Nesse sentido, deste Tribunal de Justiça, inclusive desta 1a
Câmara de Direito Público, de minha relatoria:
“APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO. Ação
ordinária. Servidores públicos municipais. Base de cálculo
do adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade.
Artigos 2o, 3o e 4o da Lei Municipal no 10.827/90. Vantagem
calculada sobre o menor padrão de vencimentos do Quadro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047287-50.2018.8.26.0053 -Voto no 11676
4
Geral
de
Pessoal
da
Prefeitura.
Reestruturação
administrativa que promoveu o reenquadramento funcional,
passando
a
adotar
novos
padrões
remuneratórios.
Inteligência dos arts. 1o e 2o, da Lei no 13.652/03.
Precedentes. Juros moratórios e correção monetária Aplica-
se o art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com redação determinada
pela Lei n.o 11.960/09. Apelo parcialmente provido”
(Apelação no 1027302-66.2016.8.26.0053, 8a Câmara de
Direito
Público,
Rel.
Des.
Bandeira
Lins,
j.
30/08/2017)(grifos meus).
“APELAÇÃO Ação de procedimento comum Servidores
públicos municipais São Paulo/SP Inativos Pretensão à
alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade,
periculosidade e penosidade considerando o menor padrão
atualmente existente no Quadro de Pessoal do Município de
São Paulo (Nível Básico B1-J40) Admissibilidade Os
servidores públicos submetem-se às regras estabelecidas pelo
ente federativo ao qual estão vinculados Benefício que se
encontra regido pela Lei Municipal n.o 10.827/90

Indexador original extinto Nova referência utilizada pela
Administração, instituída pela Lei Municipal n.o 13.652/03
Atualização do débito nas condenações impostas à Fazenda
Pública Juros moratórios e correção monetária Aplica-se
o art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com redação determinada
pela Lei n.o 11.960/09, observado ainda, o que vier a ser
decidido pelo E. STF Precedentes Inalterado o panorama
sucumbencial Recurso parcialmente provido” (Apelação no
1030734-93.2016.8.26.0053, 2a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Renato Delbianco, j. 19/07/2017)(grifos meus).
“APELAÇÃO CÍVEL
Servidores do Município de São
Paulo
Adicionais de insalubridade, periculosidade e
penosidade Base de cálculo - Menor padrão de vencimento
do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura - Reestruturação
trazida pela Lei Municipal n° 13.652/03 que deve ser
observada Preliminares corretamente afastadas - Sentença
de procedência mantida
Utilização do IPCA para a
correção monetária do débito Juros de mora nos moldes da
Lei no 11.960/2009, ante o reconhecimento apenas parcial de
sua inconstitucionalidade - Presunção de veracidade da
alegação de insuficiência de recursos Ônus do impugnante
em produzir provas em sentido contrário
Ausência de
provas quanto à desnecessidade do benefício da gratuidade
da justiça Reexame necessário, considerado interposto, e
recurso voluntário da Municipalidade de São Paulo
improvidos. Recurso dos autores provido, com observação”
(Apelação no 1028828-68.2016.8.26.0053, 5a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047287-50.2018.8.26.0053 -Voto no 11676
5
Direito Público, Rel. Des. Maria Laura Tavares, j.
20/06/2017)(grifos meus).
“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demanda voltada à readequação da base de cálculo dos
adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade
Possibilidade
Discussão consistente em saber qual é
"menor padrão de vencimento do Quadro Geral de Pessoal
da Prefeitura" - Sentença de procedência mantida À época
da Lei Municipal no 10.827/1990, o menor padrão de
vencimento do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura era o
do cargo de Nível Operacional (N01A), menor de toda a
escala remuneratória e utilizado pela Administração Pública
local para conceder as vantagens pecuniárias aos
demandantes - Com o advento da Lei Municipal no
13.652/2003, houve reestruturação dos cargos locais, tendo
sido preconizada, em seu artigo 1o, a carreira dos servidores
de nível básico, que passou a ser o menor padrão de
vencimento para
fins de cálculo do adicional de
insalubridade Criação de uma nova referência ao menor
padrão de vencimento (Nível Básico B1-J40), descabendo
cogitar da utilização do indexador NO1A, vigente por
ocasião da promulgação da Lei Municipal no 10.827/1990,
mas substituído por lei municipal subsequente Sentença de
procedência mantida - Majoração da verba honorária devida
ao patrono dos demandantes, nos termos do artigo 85, § 11,
do CPC/2015 Apelação e reexame necessário desprovidos”
(Apelação no 1000783-20.2017.8.26.0053, 1a Câmara de
Direito Publico, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j.
19/10/2017)(grifos meus).
Assim, é de rigor que os autores recebam seus adicionais de
insalubridade/ periculosidade/ penosidade com base na referência atual de menor padrão de
vencimento, que é o “Nível Básico B1-J40”, e não mais o Nível Operacional (NO1A),
como vem acontecendo (fls. 30/34).
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Quanto aos juros de mora e a correção monetária da
condenação, deve ser observado o seguinte.
Em julgamento realizado em 20/09/2017, em sede do RE no
870.947, Rel. Min. Luiz Fux, no qual se discutiram os juros de mora e índices de correção
monetária a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública,
o STF definiu duas teses sobre a matéria.
A primeira, referente aos juros de mora, no sentido de que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047287-50.2018.8.26.0053 -Voto no 11676
6
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei
9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/09” (grifo meu).
A segunda, referente à correção monetária, no sentido de que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (grifo meu).
Destarte, há de ser observado o quanto decidido no RE no
870.947, aplicando-se integralmente a Lei no 11.960/09 para a disciplina dos juros de mora,
e a afastando, também integralmente, para a regência da correção monetária, que se dará na
forma do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do STJ, no sentido de que, na hipótese
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do
reexame necessário.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator